Tribunal: TJDFT
Processo: 0733007-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de implantar o pagamento de indenização de transporte devida em razão do cargo e o pagamento das verbas vencidas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido, em parte.

2 – Indenização de transporte. Carreira de agente de vigilância ambiental em saúde. Atividade externa. O direito à indenização de transporte prevista no art. 106 da Lei Complementar distrital 840/2011 c/c art. 22 da Lei 5.237/2013 aos ocupantes da carreira de Vigilância Ambiental em Saúde pressupõe o exercício de atividade externa própria do cargo com meios próprios de locomoção. No caso, contudo, não há indicação no processo sobre quando a servidora foi investida no cargo de agente de vigilância ambiental, se nesse período sempre exerceu atividades externas próprias de seu cargo ou esteve exercendo atividade administrativa, tampouco há demonstração de que nada recebera nesse período relativo à indenização postulada, pois sequer consta do processo as fichas financeiras ou contracheque dos períodos indicados. A só alegação de que ocupa o cargo de agente de vigilância ambiental, sem evidências concretas do exercício de atividade externa no período indicado, não se mostra suficiente para conferir o direito postulado na inicial, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: (Acórdão 1139795, 07487160720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3 – Utilização de veículo próprio. O art. 22 da Lei n. 5.237/2013 autoriza o pagamento de indenização de transporte para o agente que se desloca em veículo próprio para o desempenho de trabalho externo. Não obstante se reconheça o direito à indenização pelo deslocamento a campo por meios próprios de locomoção, não há no processo qualquer evidência de que a autora tenha se deslocado em veículo próprio, deixando de utilizar da frota de veículos de que dispõe a Administração. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E